Tribunal: TJES
Processo: 5002653-49.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002653-49.2023.8.08.0012

EMBTE:
FERNANDO CESAR LARANJA PINTO E OUTROS (ELSON JOSE DA SILVA, EWERTON FERREIRA MELO, LUIZ JOSE BORGHI, JOAO LUIS GONCALVES RODRIGUES, RONALD FIRME)

EMBDO:
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA - IPC / INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002653-49.2023.8.08.0012

EMBTE:
FERNANDO CESAR LARANJA PINTO E OUTROS (ELSON JOSE DA SILVA, EWERTON FERREIRA MELO, LUIZ JOSE BORGHI, JOAO LUIS GONCALVES RODRIGUES, RONALD FIRME)

EMBDO:
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA - IPC / INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. PARIDADE E REAJUSTE DE PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada por servidores públicos aposentados, os quais buscavam o reconhecimento do direito à paridade remuneratória e à incidência de reajustes previstos nas Leis Municipais nº 5.955/2019 e nº 6.287/2022 sobre a totalidade dos proventos.
2. Os embargantes sustentam omissão e erro de fato quanto: (i) ao enquadramento nas regras de transição da EC 47/2005; (ii) à existência de requerimento administrativo prévio; (iii) à interpretação das leis municipais que instituíram reajustes; e (iv) à natureza vencimental da gratificação de produtividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à comprovação dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005 para reconhecimento da paridade; (ii) saber se houve erro de fato ao concluir pela ausência de requerimento administrativo apto a caracterizar ato coator; (iii) saber se houve omissão ou contradição na interpretação das Leis Municipais nº 5.955/2019 e nº 6.287/2022 quanto à base de incidência dos reajustes; e (iv) saber se o acórdão deixou de apreciar a alegada natureza vencimental da gratificação de produtividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à EC 47/2005, consignando que os impetrantes não demonstraram o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela regra de transição, sendo insuficiente a mera comprovação de ingresso no serviço público antes de 16.12.1998.
5. A conclusão quanto à ausência de requerimento administrativo prévio decorreu da análise do conjunto probatório, tendo o colegiado entendido que os documentos juntados não demonstraram de forma inequívoca a provocação administrativa necessária à configuração do ato coator.
6. A interpretação das Leis Municipais nº 5.955/2019 e nº 6.287/2022 foi expressamente realizada no acórdão, que concluiu pela incidência dos reajustes apenas sobre o vencimento básico, à luz da literalidade dos diplomas legais e da vedação de ampliação judicial da base de cálculo remuneratória.
7. A alegação relativa à gratificação de produtividade foi afastada de forma implícita e coerente com a fundamentação adotada, pois a negativa do direito à paridade tornou desnecessária a análise individualizada das verbas acessórias.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas ou fundamentos já apreciados, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou erro de fato.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; EC nº 47/2005, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 139; STF, Tema 624; STF, Súmula Vinculante 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002653-49.2023.8.08.0012

EMBTE:
FERNANDO CESAR LARANJA PINTO E OUTROS (ELSON JOSE DA SILVA, EWERTON FERREIRA MELO, LUIZ JOSE BORGHI, JOAO LUIS GONCALVES RODRIGUES, RONALD FIRME)

EMBDO:
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA - IPC / INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, afastar contradições e suprir omissões eventualmente verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de matérias já enfrentadas e decididas pelo órgão julgador.

No caso em exame, os embargantes apontam quatro pontos que reputam omissos ou eivados de erro de fato. Analiso cada um deles à luz do acórdão embargado.

Em relação à alegada omissão quanto à data de ingresso no serviço público e ao enquadramento nas regras de transição da Emenda Constitucional 47/2005, o acórdão foi expresso ao enfrentar a questão. No voto condutor, constou que os impetrantes se aposentaram nos anos de 2018 e 2019, e que não comprovaram o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005 – idade, tempo de contribuição, vinte anos de serviço público, dez anos de carreira e cinco anos no cargo –, citando expressamente o Tema 139 do Supremo Tribunal Federal. A data de ingresso anterior a 16 de dezembro de 1998, embora conste dos autos, não é, por si só, suficiente para assegurar a paridade, pois o regime de transição exige a demonstração de todos os requisitos objetivos, ônus que não foi cumprido pelos impetrantes. Desse modo, inexiste omissão: o tema foi analisado e decidido de forma fundamentada, e a divergência dos embargantes quanto à conclusão do julgado não configura vício sanável por aclaratórios.

Quanto ao suposto erro de fato acerca da inexistência de requerimento administrativo para Elson José da Silva e Ewerton Ferreira Melo, o acórdão foi categórico ao afirmar que não há requerimento administrativo que demonstre a provocação da autoridade. Os embargantes indicam o documento ID 25498211 como prova em sentido contrário, mas, conforme consta dos autos, referido documento não comprova, de forma inequívoca, a solicitação prévia que configuraria o ato coator impugnável por mandado de segurança. O juízo de valor sobre a suficiência probatória insere-se no livre convencimento motivado do julgador, não configurando erro de fato a conclusão adversa à pretensão da parte. A via dos embargos de declaração não permite o reexame de provas nem a reinterpretação de documentos já analisados.

No tocante à interpretação das Leis Municipais nº 5.955/2019 e nº 6.287/2022, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que os reajustes nelas previstos incidem sobre o vencimento básico, e não sobre a totalidade dos proventos. O fundamento foi a redação literal dos diplomas legais e a impossibilidade de o Poder Judiciário alterar a base de cálculo fixada em lei, nos termos do Tema 624 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante 37. Novamente, a irresignação dos embargantes traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada, e não demonstração de omissão ou contradição interna no julgado.

Por fim, quanto à omissão sobre a natureza vencimental da gratificação de produtividade, o acórdão também se pronunciou de maneira clara, ao assentar que o reajuste fundado em paridade já havia sido afastado, e que a verba não foi reajustada nem mesmo para os servidores da ativa. A ausência de análise mais aprofundada desse ponto específico não configura omissão, pois a decisão, ao negar a paridade, tornou desnecessário o exame detalhado de cada verba que dela decorreria. O acórdão é coerente internamente, e a pretensão dos embargantes de ver revista a fundamentação colateral é estranha à finalidade dos aclaratórios.

Em síntese, todos os pontos suscitados foram objeto de análise no acórdão embargado, que os enfrentou de modo fundamentado e coerente. O que os embargantes pretendem, na realidade, é a rediscussão do mérito da causa, com o objetivo de obter efeitos infringentes que revertam o resultado do julgamento. Essa finalidade é incompatível com a via eleita, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera não se prestarem os embargos declaratórios ao reexame de matéria já decidida, salvo quando efetivamente configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum

deve ser mantido em sua integralidade.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.